Tribunal: TJSP
Processo: 1034760-38.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Indenização – Dívida prescrita – Anotação em plataforma como "serasa limpa nome", "acordo certo" ou similar – Existência de decisão das Turmas Especiais de Direito Privado 1, 2 e 3 do C. TJSP, proferida em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sobrestando o andamento dos recursos envolvendo o tema – Apelação suspensa.*